Tribunal: TJSP
Processo: 1001474-70.2018.8.26.0547
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
"APELAÇÃO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – I – Sentença de improcedência – Recurso dos autores – II - Estando os autos devidamente instruídos, cabível o julgamento da lide, sendo desnecessária a realização de outras provas, além da prova pericial já produzida nos autos – Autores que não demonstram que eventual produção de prova oral se revelaria útil ou necessária à instrução do

Ementa:
"APELAÇÃO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – I – Sentença de improcedência – Recurso dos autores – II - Estando os autos devidamente instruídos, cabível o julgamento da lide, sendo desnecessária a realização de outras provas, além da prova pericial já produzida nos autos – Autores que não demonstram que eventual produção de prova oral se revelaria útil ou necessária à instrução do feito - Inteligência dos arts. 355, I, e 370, do NCPC – Precedentes - Ausência de cerceamento de defesa – Inteligência do art. 355, I, do NCPC - Preliminar afastada".

"AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – LAUDO PERICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - I – Diversos contratos de prestação de serviços acostados aos autos que não contaram com as assinaturas das rés, confirmando sua aceitação - Notas fiscais que não contaram com assinatura do tomador do serviço – Ausente comprovação da efetiva prestação dos serviços cobrados na ação – Cheques juntados aos autos que foram emitidos por terceira pessoa jurídica, que não se confunde com as empresas rés – Autores que não produziram prova suficiente para demonstrar a existência do crédito inadimplido – II - Laudo pericial produzido nos autos que conclui, claramente, que não há comprovação dos serviços prestados – Laudo pericial que, tendo sido fundamentado no direito e na técnica, é uma peça documental de valor probante – Perícia técnica elaborada por profissional gabaritado e equidistante do interesse das partes – Laudo claro, conclusivo e bem fundamentado, utilizando critérios técnicos adequados – Autores que não trouxeram aos autos elementos concretos que afastem as conclusões periciais – Precedentes deste E. TJ – III – Honorários advocatícios sucumbenciais fixados, por apreciação equitativa, que são insuficientes, levando-se em consideração o entendimento exarado pelo Colendo STJ no Tema 1076 em sede de recurso repetitivo – Ausente, contudo, interposição de recurso pelas rés ou seus patronos para modificar o critério de fixação dos honorários advocatícios, razão pela qual será mantido, tendo em vista que não é possível reformatio in pejus - Ação improcedente – Sentença mantida nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP - IV – Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC, majora-se os honorários advocatícios para R$52.000,00 – Apelo improvido".

"INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – Alegações dos autores, no sentido de existência de relação de consumo, de sucessão empresarial entre as rés e a empresa emitente dos cheques e de serem as rés devedoras contumazes, que não foram alegadas anteriormente – Em grau recursal, as questões de fato não propostas no juízo inferior só poderiam ser alegadas se os recorrentes provassem que deixaram de argui-las por motivo de força maior, nos termos do art. 1.014 do NCPC, o que não ocorreu – Inovação em sede recursal – Inadmissibilidade – Apelo, neste aspecto, não conhecido".